Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600272-12.2020.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: EMILENE APARECIDA MONTREZOL
Órgão julgador: RECORRENTE: EMILENE APARECIDA MONTREZOL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600272-12.2020.6.16.0091

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 20/10/2020
Processo referência: 0600272-12.2020.6.16.0091
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC 0600272-
12.2020.6.16.0091 (DRAP nº 0600251-36.2020.6.16.0091), que julgou procedente a impugnação do
registro de candidatura e indeferiu o pedido de registro de candidatura de Emilene Aparecida
Montrezol, para concorrer ao cargo de Vereadora, sob o número 17121, no município de
Paranapoema. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura de Emilene
Aparecida Montrezol, ao cargo de vereadora, sob o número 17121, pelo Partido Social Liberal (17 -
PSL), no Município de Paranapoema/PR, sob o fundamento de que a candidata não é filiada ao
partido pelo qual pretende concorrer, nos termos da exigência do artigo 28, §1º, da Resolução
23.609/2019). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EMILENE APARECIDA MONTREZOL (RECORRENTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15301
016
30/10/2020 20:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.692

RECURSO ELEITORAL 0600272-12.2020.6.16.0091 – Paranapoema – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: EMILENE APARECIDA MONTREZOL
- OAB/PR0082167
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
RRC.
CARGO
DE
VEREADOR.
INDEFERIMENTO
DO
REGISTRO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. REJEIÇÃO. CANDIDATO NÃO
FILIADO
A
PARTIDO
POLÍTICO.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A
COMPROVAR A FILIAÇÃO NO PRAZO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Não configura cerceamento de defesa o
indeferimento de prova testemunhal para
comprovação de filiação partidária em sede de
registro de candidatura.
2. Nos termos da Súmula 20 do TSE “A prova
de filiação partidária daquele cujo nome não
constou da lista de filiados de que trata o art.
19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada
por outros elementos de convicção, salvo
quando se tratar de documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública.”.
3. Ficha de ingresso em partido político, ata
deliberativa com pré-candidatos e declaração
partidária constituem documentos unilaterais e
Num. 15301016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:16:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020160462300000014725142
Número do documento: 20103020160462300000014725142

sem fé pública, motivo pelo qual não
comprovam ingresso do recorrente nos
quadros do partido na data alegada.
4.
Inexistente
outros
elementos
que
demonstrem a filiação dentro do prazo legal, a
hipótese é de indeferimento do registro de
candidatura por ausência de condição de
elegibilidade.
5. Recurso desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/10/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EMILENE APARECIDA
MONTREZOL contra decisão que indeferiu seu registro de candidatura ao cargo de
vereadora do município de Paranapoema em razão da ausência de filiação partidária.
Em suas razões (id. 11950766), a recorrente alega, preliminarmente, o
cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova testemunhal. No mérito, sustenta
que a condição de filiada está suficientemente demonstrada nos autos através da sua
ficha de filiação preenchida e assinada no dia 03/04/2020, somada ao pedido de
transferência de domicilio eleitoral protocolado na Justiça Eleitoral que consta
expressamente a declaração de vontade de pleitear ao cargo de vereadora.
Prossegue argumentando que por ter domicilio eleitoral em outra cidade, a
fim de viabilizar sua filiação e concorrer a cargo eletivo nas eleições vindouras, houve a
necessidade de transferir o título eleitoral para Paranapoema. Alega que filiou-se ao
Partido Social Liberal - PSL de Paranapoema em 03/04/2020, mesma data da
efetivação da sua transferência de domicílio eleitoral, e o erro na sua filiação ocorreu
em decorrência de desídia do partido vez que sua filiação não constou da lista oficial.
Outrossim, junta declaração com firma reconhecida por semelhança do
Presidente do PSL de Paranapoema, Sr. Carlos Alberto Leal, e do Sr. Davi Jose da
Costa, Vereador e pessoa que lhe apresentou o partido.
Num. 15301016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:16:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020160462300000014725142
Número do documento: 20103020160462300000014725142

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o objetivo de
se reformar integralmente a r. sentença determinando a instrução do processo
mediante oitiva de testemunha para provar a relação da candidata com o partido para,
então, deferir o pedido de registro de candidatura.
Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau ofereceu parecer
pelo desprovimento do recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento
e desprovimento do recurso (id. 13473766).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso merece conhecimento, pois preenche todos os pressupostos de
admissibilidade.
Cumpre inicialmente analisar o argumento lançado pela recorrente de
nulidade processual, por cerceamento de defesa, vez que o juízo a quo indeferiu pedido
de produção de prova testemunhal.
No particular, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de produção
de prova testemunhal por considerar que o fato controverso é demonstrado
substancialmente pela prova documental dos autos. De fato, não há o que se falar em
cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova testemunhal, no âmbito do
registro de candidatura, vez que a comprovação de filiação se dá por meio documental.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA.
DEFERIMENTO
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
CARGO.
PREFEITO. IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA
TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
DECISÃO FUNDAMENTADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. SUFICIÊNCIA.
CERTIDÃO EMITIDA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. NECESSÁRIA INCURSÃO DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24 DO TSE.
DUPLICIDADE DE FILIAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DA LEI Nº 9.096/95.
DESPROVIMENTO.
1. A comprovação da filiação partidária é feita por meio de provas documentais, de
modo que o indeferimento de produção de prova testemunhal não implica
cerceamento de defesa. (Precedentes: AgR-REspe nº 1867-11/SP, Rel. Min.
Henrique
Num. 15301016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:16:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020160462300000014725142
Número do documento: 20103020160462300000014725142

Neves, PSESS de 30.9.2014; AgR-REspe nº 222-47/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, PSESS
de 8.11.2012).
2. In casu, a alteração do julgado, a fim de reconhecer que não ficou comprovada a
filiação do Agravado ao PMDB, notadamente diante da existência de certidão emitida pela
Justiça Eleitoral, implicaria o revolvimento de fatos e provas, óbice plasmado pela Súmula
nº 24 desta Corte.
3. A coexistência de filiações partidárias impõe a prevalência da mais recente, não
havendo mais falar-se em nulidade de ambas as filiações, ex vi do art. 22 da Lei nº
9.096/95.
4. A mudança de prazo de filiação partidária, já definido no estatuto partidário, em ano
eleitoral, revela-se plenamente possível, ante a interpretação sistemática à Lei das
Eleições, a fim de privilegiar a maior participação do
filiado no processo eleitoral, consignou que o art. 20 somente interdita, em ano eleitoral,
alteração estatutária que importe aumento do prazo mínimo de seis meses de filiação
partidária, não havendo proibição quanto à redução do prazo para se adequar
ao mínimo legal (Precedente: Pet n° 403-04/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes).
5. Agravo Regimental desprovido.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 38689, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 19/12/2016)

Assim, por entender irrelevante para o equacionamento da lide a oitiva de
testemunha deixo de acolher a alegação de cerceamento de defesa.
No mérito, a controvérsia estabelecida no presente recurso diz respeito às
possíveis formas de se comprovar a filiação partidária de candidato em sede de pedido
de registro de candidatura.
Com efeito, a exigência de filiação partidária como condição de
elegibilidade está disposta no artigo 14, § 3º da Constituição Federal, que dispõe:
Art. 14.
§3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei:
(...)
V – a filiação partidária;
A regulamentação do dispositivo constitucional está contida no artigo 9º da
Lei nº. 9.504/97,
:
in verbis
Art. 9º. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo
partido no mesmo prazo.
Num. 15301016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:16:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020160462300000014725142
Número do documento: 20103020160462300000014725142

Parágrafo Único: Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado do
“caput”, será considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do candidato
ao partido de origem.

A regra supratranscrita exige, para que se considere implementada a
condição de elegibilidade, o deferimento da filiação pelo partido. O procedimento formal
de filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do artigo 19 da Lei n.º
9.096/95, somente se perfaz com o encaminhamento da listagem de filiados, por parte
do órgão de direção partidária, à Justiça Eleitoral. Confira-se:
Art. 19. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter, aos juízes
eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária
para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus
filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções
em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº 9.504, de 30.9.1997)
§ 1º Se a relação não é remetida nos prazos mencionados neste artigo, permanece
inalterada a filiação de todos os eleitores, constante da relação remetida anteriormente.
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
§ 3º Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às
informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral.

O referido dispositivo, ao prever a manutenção do banco de dados de
filiação pela Justiça Eleitoral, disponibiliza o mecanismo de comprovação da filiação
partidária.
Na ausência desse registro, o TSE editou súmula que dispõe que “A prova
de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o
art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção,
salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé
pública.” (Súmula nº. 20 TSE).
Outrossim, para o ano de 2020, não obstante tenha havido alteração na
data das eleições, o dia 04/04/2020 restou mantido pelo TSE como termo final para
filiação a um partido político com vistas às Eleições Municipais de 2020, conforme
n o t i c i a d o
n o
s i t e
d a
r e f e r i d a
c o r t e
(http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Marco/prazo-de-filiacao-para-se-candida
No caso em tela, o registro de candidatura da recorrente foi indeferido pelo
juízo a quo porque não há, no sistema Filia, registro de filiação da recorrente em partido
político.
Na espécie, a recorrida alegou que houve erro na sua filiação em
decorrência de desídia do partido, vez que sua filiação não constou da lista oficial do
Num. 15301016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:16:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020160462300000014725142
Número do documento: 20103020160462300000014725142

PSL de Paranapoema e apresenta, para comprovar a filiação, a ficha de filiação
acostada à id. 11950416 (datada de 03/04/2020), pedido escrito de transferência de
domicílio eleitoral (id. 11960366), relação
dos filiados do partido (id. 11950466)
interna
e declarações do Presidente do Partido Social Liberal (id. 11950816) e do Sr. Davi
(Vereador de Paranapoema – id. 11950866).
Ao contrário do afirmado pela recorrente, há muito que a jurisprudência já
fixou entendimento de que a ficha de filiação e a declaração do partido, por serem
documentos unilaterais, não são provas aptas a comprovar a filiação partidária,
tampouco a data da referida filiação. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR.
REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROVA. DOCUMENTOS
UNILATERAIS. SÚMULA 20/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Autos recebidos no gabinete em 28.10.2016.
2. Ficha de ingresso em partido político, ata deliberativa com pré-candidatos e
declaração partidária constituem documentos unilaterais e sem fé pública, motivo pelo
qual não comprovam ingresso do recorrente nos quadros do Partido Comunista do Brasil
(PC do B) antes dos seis meses que precedem o pleito. Súmula 20/TSE e precedentes
desta Corte Superior.
3. Agravo regimental desprovido.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 15333, Acórdão, Relator(a) Min. Antonio Herman De
Vasconcellos E Benjamin, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 08/11/2016)

Na hipótese de que se cuida, como bem pontuou a douta Procuradoria
Regional Eleitoral: “Convém registrar, ainda, que apesar de o requerimento de
transferência de domicílio eleitoral constituir prova bilateral (id.11960366), não é apto a
comprovar a regularidade e tempestividade da filiação da candidata, na medida em que
somente pleiteia “a transferência do título de eleitor n° 063627750620, para o município
de Paranapoema -Paraná comarca de Paranacity-PR, onde a mesma pretende pleitear
o cargo de vereadora, conforme requerimento anexo, requerendo que sejam procedidas
(id. 13473766)
as providências legais nesta zona eleitoral”
.
Destarte, tem-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
comprovar a sua filiação partidária com a antecedência necessária, não merecendo
reforma a decisão que indeferiu o registro de candidatura.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento, mantendo íntegra a r. sentença que indeferiu o registro de
candidatura de EMILENE APARECIDA MONTREZOL, para as eleições 2020.
Num. 15301016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:16:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020160462300000014725142
Número do documento: 20103020160462300000014725142

É como voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600272-12.2020.6.16.0091 - Paranapoema - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: EMILENE APARECIDA MONTREZOL
- Advogado do(a) RECORRENTE: MARIO APARECIDO DE SOUZA - PR0082167 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.10.2020.
Num. 15301016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:16:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020160462300000014725142
Número do documento: 20103020160462300000014725142